Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716730-82.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KESIO PAULO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Petição incidental apresentada por Kesio Paulo Silva Carvalho (parte autora), no âmbito da apelação cível interposta pelo Distrito Federal (parte ré) contra sentença de procedência em ação anulatória de ato administrativo (2a Vara da Fazenda do Distrito Federal). A medida de urgência foi deferida por esta Relatoria (id 78075567). O Distrito Federal informa que adotou providências necessárias ao cumprimento da decisão e pede a concessão do prazo de dez dias para manifestação. Ante o exposto, defiro o prazo requerido pelo ente federativo. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator